Tribunal: STF
Processo: HC 247113
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Laura Oliveira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, IIII, DA LEP. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A CONTRAINDICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022). 



    2. Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada em face de circunstância excepcional a contraindicar o benefício: a condenada foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, mas ostentava condenação anterior pelo mesmo crime, que foi praticado nas dependências de sua própria casa, onde reside com os filhos. 



    3. Com efeito, em consonância com as razões do agravo em execução interposto pelo Ministério Público: "Permitir que cumpra a pena privativa de liberdade remanescente na sua própria casa, na presença de seus filhos, é possibilitar a reincidência e, pior, maior dano às crianças que o afastamento da genitora traficante pode gerar." 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 911.750 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja concedida a prisão domiciliar à paciente, em virtude de ser genitora de filhos menores de 12 anos de idade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, de que a paciente cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, assim ressaltou (com meus grifos): 



    No caso dos autos, muito embora se trate de reeducanda mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, condenada pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, realizado sem violência ou grave ameaça, há circunstância excepcional a contraindicar o benefício. 



    Isso porque, do acórdão estadual se extrai que a apenada foi condenada previamente em outro crime de tráfico de drogas praticado nas dependências de sua própria casa, onde convive com os filhos. 



    De fato, permitir o cumprimento da prisão em regime domiciliar é facilitar a exposição dos menores a risco, em face da habitualidade da agravante, o que pode favorecer também a reincidência da agravante e a ocorrência de tempo mais extenso de permanência no cárcere, causando maior prejuízo a seus filhos.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente